Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Rejulgamento. Fornecimento de medicamento - Riociguate (Adempas) - não padronizado, mas com registro na ANVISA. Inclusão da União no polo passivo. Justiça Federal. Modulação de efeitos quanto à competência do Tema 1.234/STF. Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC). Dever do Estado. Requisitos estabelecidos no RE 1.366.243 (Tema 1.234), no RE 566.471 (Tema 6) e nas SV 60 e 61 atendidos. CPC 1.030, II. Julgamento mantido.